Tribunal: TJPA
Processo: 0028919-90.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028919-90.2009.8.14.0301

APELANTE: FORD DO BRASIL S/A, IRENE MARQUES CENTENO, FENIX AUTOMOVEIS LTDA, SUPERFOR SP VEICULOS LTDA, BSS SERVICOS DE BLINDAGEM LTDA

APELADO: IRENE MARQUES CENTENO, BSS BISCAUNE SPECIAL SECURITY, FENIX AUTOMOVEIS LTDA, FORD DO BRASIL S/A, SUPERFOR SP VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0028919-90.2009.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE/EMBARGADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/PA 24358-A

EMBARGANTE/EMBARGADO: SUPERFOR SP VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO: GIOVANNI DE PAULA MANGILI – OAB/SP 459.123

EMBARGANTE/EMBARGADO: FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA

ADVOGADO: BRUNO COELHO DE SOUZA – OAB-PA 8.770

EMBARGANTE/EMBARGADO: BSS SERVIÇOS DE BLINDAGEM LTDA

ADVOGADO:
Ciro José Callegaro – OAB/SP 249.941

EMBARGADO: IRENE MARQUES CENTENO

ADVOGADO: JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO -

OAB/PA 13.974.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA DE VEÍCULO COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À TAXA SELIC, MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS APLICADOS PELO JUIZO SENTENCIANTE E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL E INTEGRAL CONFORME CADA EMBARGANTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por fabricante, vendedora, concessionária e blindadora contra acórdão que, por maioria, excluiu a responsabilidade da blindadora, afastou danos materiais da concessionária, manteve a condenação da fabricante e da vendedora, e fixou indenizações por danos materiais e morais.

As embargantes suscitam omissões quanto à aplicação da taxa SELIC, afastamento de multa por embargos protelatórios e redistribuição dos honorários sucumbenciais, além de alegações de ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à aplicação da taxa SELIC e à revogação de multa por embargos protelatórios; (ii) saber se subsiste omissão quanto à responsabilidade da vendedora; (iii) saber se há omissão na fixação e redistribuição dos honorários sucumbenciais em favor da concessionária; (iv) saber se é devida a exclusão de multa e a fixação de honorários em favor da blindadora diante do provimento integral de seu recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embargos declaratórios são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria decidida.

5. Quanto à FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, verificada omissão quanto à aplicação da taxa SELIC e à multa por embargos protelatórios. Ausente demonstração de dolo processual apto a caracterizar litigância de má-fé, impõe-se o afastamento da penalidade. Aplicação da Lei nº 14.905/2024, com incidência da taxa SELIC como índice de juros moratórios, observada a sistemática legal.

6. Quanto à SUPERFOR SP VEÍCULOS LTDA, inexistente omissão sobre responsabilidade, expressamente reconhecida com base no vício de fabricação e na inversão do ônus da prova. Omissão configurada apenas quanto ao índice de atualização, devendo incidir a taxa SELIC nos termos da legislação superveniente.

7. Quanto à FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA, não configurado decaimento mínimo, pois houve sucumbência em 50% dos pedidos formulados na inicial. Contudo, reconhecida omissão quanto à fixação de honorários em seu favor de seus patronos, diante da improcedência do pedido de danos materiais, os quais devem ser arbitrados em 10% sobre o valor atualizado dessa parcela.

8. Quanto à BSS SERVIÇOS DE BLINDAGEM LTDA, afastada a multa aplicada em primeiro grau, ante a plausibilidade jurídica dos embargos anteriormente opostos e ausência de caráter protelatório. Diante do provimento integral do recurso e da improcedência dos pedidos em relação à blindadora, devida a condenação da autora ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos. Acolhidos integralmente os embargos da FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e da BSS SERVIÇOS DE BLINDAGEM LTDA; parcialmente acolhidos os embargos da SUPERFOR SP VEÍCULOS LTDA e da FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher integralmente os Recursos interpostos por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e da BSS SERVIÇOS DE BLINDAGEM LTDA e; conhecer e acolher em parte os embargos interpostos por SUPERFOR SP VEÍCULOS LTDA e por FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA,

SUPERFOR SP VEÍCULOS LTDA, FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA e, BSS SERVIÇOS DE BLINDAGEM LTDA, em face do acórdão de id. 21470495 - Pág. 5, assim ementado:

“EMENTA: QUATRO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA DE VEÍCULO BLINDADO COM DEFEITO. MAGISTRADO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR PARA CONDENAR SOLIDARIAMENTE AS RÉS A PAGAR DANOS MATERIAIS NO VALOR R$ 115.036,16 (CENTO E QUINZE MIL E TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), DANOS MORAIS DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) E AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VOTO DA RELATORA QUE MANTEVE A SENTENÇA. VOTO DIVERGENTE. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BLINDADORA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O SERVIÇO OFERECIDO E OS PROBLEMAS DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA EM RELAÇÃO A BSS BISCAUNE SPECIAL SECURITY. APELO DA FENIX AUTOMOVEIS LTDA. CONCESSIONARIA QUE NÃO PARTICIPOU DA FABRICAÇÃO E NEM DA COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DANO MATERIAL DESCABIDO. VEÍCULO QUE PERMANECEU QUATRO MESES NA OFICINA DA
FENIX PARA O REPARO QUE NÃO OCORREU. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA FINS DE SE AFASTAR APENAS A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PREVALÊNCIA DO VOTO DIVERGENTE.
1 – O voto da Relatora mantém integralmente a sentença a qual reconheceu a responsabilidade solidária entre as empresas: fabricante (FORD DO BRASIL S/A), vendedora (SUPERFOR SP VEICULOS LTDA), blindadora (BSS) e a concessionária (FENIX AUTOMOVEIS LTDA) que prestou assistência técnica ao veículo adquirido com defeito de fabricação.
2 – Apresento divergência parcial para não reconhecer a responsabilidade solidária da blindadora e da concessionária, uma vez que não participaram da fabricação e nem da venda do veículo danificado.
3 – Prova pericial no sentido de que o serviço de blindagem não contribuiu para o defeito do produto, inexistindo, portanto, nexo causal. Inteligência do art. 12 CDC.
4 – A concessionária, porém, deve ser responsabilizada apenas em danos morais, tendo em vista que recebeu e manteve o veículo danificado para reparos em sua oficina por quatro meses, sem que fosse solucionado o problema.
5 – Apelo da fabricante e da vendedora desprovido. Apelo da concessionária Fênix Parcialmente provido, apenas e tão somente para se afastar os danos materiais e; Apelo da Blindadora provido para se julgar totalmente improcedente a demanda em relação a esta".

Inconformadas, as embargantes FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, SUPERFOR SP VEÍCULOS LTDA, FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA e,

BSS SERVIÇOS DE BLINDAGEM LTDA , interpuserem os presentes embargos de declaração, onde em apertada sintese alegam:

- FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
.

Em suas razões recursais de id. 21799387, alega omissão de julgamento em relação a aplicação da taxa SELIC e a revogação da multa imposta pelo Juízo singular por embargos protelatórios.

- SUPERFOR SP VEÍCULOS LTDA

Em suas razões recursais de id. 21834542, alega omissão de julgamento, ao não considerar que (i) a Superfor entregou o Automóvel à transportadora em perfeitas condições; (ii) a Superfor não teve influência sobre as ações da Sra. Irene e da Fênix após a entrega do Automóvel; (iii) foi a Fênix que causou danos ao Automóvel.
Alega ainda omissão ao aplicar correção monetária e juros de mora de 1% ao mês para corrigir da condenação, em vez da taxa SELIC.

- FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA

Em suas razões recursais de id. 21839077, alega omissão quanto aos honorários advocatícios em favor dos causídicos que representam a concessionária Fênix, eis que são merecedores e titulares de honorários diante do parcial (e quase que total) provimento do recurso de Apelação;

• Omissão quanto ao decaimento mínimo do pedido pela Fênix, eis que os honorários em favor do advogado da parte autora deveriam ser suportados exclusivamente pela corrés;

• Omissão quanto aos honorários que serão suportados pela Fênix, sendo que, como a sucumbência ocorreu somente em relação aos danos morais, se não for considerado o decaimento mínimo do pedido, deveriam ser imputados em 10% (dez por cento) somente sobre esta parcela da condenação (danos morais).

- BSS SERVIÇOS DE BLINDAGEM LTDA

Em suas razões recursais de id. 21922377, alega que o acõrdão embargado foi omisso em relação ao afastamento da multa fixada na r. decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Embargante em face da r.Sentença e, em relação a redistribuição dos honorários sucumbenciais, em favor da Apelante BSS, como consequência do provimento integral do seu recurso levando à improcedência dos pedidos formulados pela Autora.

Contrarrazões ofertadas por FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA,

no id. 21991779, onde pugna pelo improvimento dos Embargos de Declaração oposto pela Superfor, tendo em vista que se tratam de mero inconformismo com a decisão Embargada.

Contrarrazões ofertas por IRENE MARQUES CENTENO, no id. 22065878, onde se pugna pelo desprovimento de todos os embargos interpostos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

-
Quanto a a Aplicação da taxa SELIC e a revogação da multa imposta pelo Juízo singular em face de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, por embargos protelatórios:

Sustenta a embargante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA que o acórdãp embargado foi omisso em relação a aplicação da Taxa Selic e sobre o pedido de revogação da multa por embargos protelatórios.

A embargante Ford Company alegou, após a setennça de merito proferida pelo Juízo de orgigem, que houve omissão da decisão acerca da devolução da documentação relativa ao veículo que fora entregue ao autor. Requereu que a documentação lhe seja entregue em nome da empresa requerida.

O Juízo Sentenciante rejeitou os embargos declaratórios por entender ser consequência AUTOMÁTICA da sentença a restituição do veículo e seus acessórios no ato de devolução do bem. Ou seja, a parte autora deve entregar não somente o veículo, como também a documentação relativa a este. Porém, tal menção não necessita vir expressa, porquanto decorre diretamente do princípio da vedação do enriquecimento ilícito das partes: o retorno ao “status a quo” é regra implícita.

Ressaltou-se ainda que os custos de eventual transferência de registro documental devem ser suportados pela embargante, pois, no caso em tela, a sentença concluiu pela culpa da empresa FORD MOTOR pelos vícios existentes no veículo.

A norma prevista nos artigos 80 do CPC define o cenário que pode ser enquadrado como de litigância de má-fé e que, uma vez demonstrado, justifica a imputação de penalidade a quem lhe deu causa.

As condutas ali descritas denotam o dolo da parte no entrave causado ao processo, em flagrante deslealdade processual, o que não se verificou no caso dos autos.

As questões postas nos Embargos interpostos pela FORD não podem ser confundidos com o procedimento temerário (litigância de má-fé) o qual refere-se a hipótese que exige a demonstração inequívoca do intuito de desvirtuar a finalidade do processo, considerando-se que a deslealdade e a má-fé não se presumem.

De igual modo, tenho que assite razão a embargante no que tange a aplicação da Taxa Selic.

Em razão da mudança introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabeleceu-se regras gerais para a aplicação dos juros e das correções monetárias.

A nova norma passou a determinar que a Taxa Selic seja utilizada nos cálculos dos juros moratórios, enquanto o IPCA passou a ser o índice oficial de correção monetária, sendo deduzindo o IPCA do período.

Deste modo deve ser aplicada a taxa SELIC para correção do valor da condenação, em substituição à correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, fixados no acõrdão embargado.

- Quanto a alegada ausencia de responsabilidade da SUPERFOR SP VEÍCULOS LTDA:

Alega sem razão a embargante SUPERFOR SP VEÍCULOS LTDA, que o veiculo foi entregue em perfeitas condições à transportadora e, que os danos foram causados pelo concession ́ria FENIX.

Ocorre que conforme bem ressaltado no acórdão embargado, diante das constatações técnicas, foi verificado que, de fato, a falha no veículo decorre de vicio de fabricação, de responsabilidade, portanto, das rés SUPERFOR SP VEICULOS LTDA (vendedora) e FORD DO BRASIL S/A (fabricante), sem que tenha sofrido intercorrências pelos serviços prestados pela Blindadora BSS.

Observe-se ainda que, conforme consta na sentença proferida pelo Juío singular: “observe-se que, a autora acostou documentação emitida pelo serviço técnico das concessionárias relatando os seguintes problemas no veículo (ID. 48711685 - Pág.
46; 48711685 - Pág. 49; 48711685 - Pág. 50): a) bateria descarregando com frequência; b) bateria com baixa amperagem; c) ar-condicionado não funcionando; d) problema no módulo eletrônico de controle do motor.

Observa-se ainda, o veículo deu entrada no dia 07.02.2009 na concessionária para reparos, ou seja, um dia após o recebimento do produto pelo consumidor.

Assim, tendo sido constatados problemas mecânicos no carro, competia às requeridas a prova de que tais vícios inexistiam ou que foram devidamente reparados em tempo oportuno, nos termos do art. 6º inciso VIII do CDC.

Ademais, constata-se ainda que a parte autora requereu a reparação do veículo em 07.02.2009 e, em 01.06.2009 (ID. 48711687 - Pág. 27), promoveu a notificação judicial das demandadas requerendo a devolução de valores, em razão dos problemas relatados” - ID. 15867326 – Páginas 3 e 4.

De modo que totalmente improcedente a tese de ausência de responsabilidade da vendedora SUPERFOR SP VEÍCULOS LTDA.

Po outro lado, no que tange a alegada omissão acerca da aplicaçãpo da taxa SELIC, esta merece propserar, conforme os fundamentos anteriormente apresentados.

- QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DOS CAUSIDICOS QUE REPRESENTAM A FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA:

Em resumo, sustenta a embargante FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA,

que o quinhão da condenação correspondente à concessionária Fênix (somente em danos morais, fixados em R$ 20.000,00) não totaliza sequer 4% (quatro por cento) do valor total da condenação.

Alega que a presente parte logrou êxito em mais de 95% (noventa e cinco por cento) do seu pleito recursal (dano material – R$ 115.036,16 quando do ajuizamento) e não foram imputados honorários advocatícios em favor dos advogados que a representaram.

Ocorre porém que, foram feitos dois pedidos na petição inicial, quais sejam: dano moral e dano material, tendo a embargante sagrado-se vencedora em apenas um dos pleitos, que

corresponde a 50% (cinquenta porcento) dos pedidos formulados na inicial.

Assim, não restou caracterizado o decaimento minimo, a justificar a isenção ao pagamento dos honorarios advocaticios sucumbenciais em favor dos patronos da parte autora, devendo este recair apenas em relação a condenação de dano moral, tendo em vista que a embargante sagrou-se perdedora apenas neste pedido.

Por outro lado, tenho que assiste razão à embargante, no que tange aos honorários sucumbenciais, tendo em vista à improcedência do pedido de dano material

formulado pela Autora.

De modo que condeno a parte autora, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos advogados da Embargante FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA, que fixo em 10% sobre a condenação de danos materiais, bem como, condeno a embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% sobre a condenação de danos morais.

- Quanto ao afastamento da multa fixada na r. decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos por

BSS SERVIÇOS DE BLINDAGEM LTDA, em face da r. Sentença e,

acerca da redistribuição dos honorários sucumbenciais, com o julgamento de improcedência dos pedidos formulados pela Embargada.

No caso dos autos, em detida análise dos documentos que instruíram o presente recurso, verifica-se que, apesar de rejeitados os embargos de declaração pelo Juízo de origem, a parte embargante apontou, em seu entender, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Das razões dos embargos de declaração interpostos no id.

15867329, se extrai que a parte apelante se insurgiu em relação a contradição dos fudamentos da sentença em relação a conclusão a que chegou o laudo pericial, concluindo pela pré-existência

do vício, que este foi reparado pela Ford em garanta, e que não decorreu do processo de blindagem, sendo pré-existente a este.

De modo que, o reconhecimento que os referidos vícios decorreramm do processo de fabricação do veículo, implicam no reconhecimento da ausência de solidariedade da Embargante.

Além disso, ressaltou-se também nos embargos itnerpostos que nem a peça vestibular e nem a documentação acostada aos autos fazem alusão a qualquer vício relacionado ao serviço de blindagem.

Diante disso, ainda que o juízo de primeiro grau não tenha constatado nos autos o vício a ensejar o acolhimento dos embargos, a plausibilidade jurídica do questionamento da parte recorrente afasta o entendimento de recurso meramente protelatório e, consequentemente, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

De igual modo, tenho que também assiste razão a embargante acerca dos honorários sucumbenciais, tendo em vista o provimento integral do seu recurso levando à improcedência dos pedidos formulados pela Autora.

De modo que condeno a parte autora, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos advogados da Embargante BSS SERVIÇOS DE BLINDAGEM LTDA, que fixo em 10% sobre o beneficio economico auferido pela parte autora.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS PARA:

1 - ACOLHER INTEGRALMENTE OS EMBARGOS INTERPOSTOS POR

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, NO SENTIDO DE AFASTAR A SUA CONDENAÇÃO DA MULTA IMPOSTA PELO JUÍZO SINGULAR POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS E DETERMINAR A APLICAÇÃO DA SELIC PARA CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS TERMOS DA LEI 14.905/2024,
em substituição à correção monetária e juros de mora de 1% ao mês
;

2 - ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS INTERPOSTOS POR SUPERFOR SP VEÍCULOS LTDA, APENAS E TÃO SOMENTE NO QUE TANGE A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO;

3 - ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS INTERPOSTOS FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA, APENAS E TÃO SOMENTE PARA CONDENAR A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS
em favor dos advogados da FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA, que fixo em 10% sobre o valor da atualizado dos danos materiais obtidos pela PARTE autora, bem como, para restringir em relação a fenix, a condenação dos honorários advocaticios sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, apenas sobre a condenação dos danos morais.

4 - ACOLHER INTEGRALMENTE OS EMBARGOS INTERPOSTOS POR

BSS SERVIÇOS DE BLINDAGEM LTDA, NO SENTIDO DE AFASTAR A SUA CONDENAÇÃO DA MULTA IMPOSTA PELO JUÍZO SINGULAR POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS E CONDENAR A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS, FIXADO

EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONOMICO OBTIDO PELO AUTOR;

MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026